Tribunal: STJ
Processo: 2095922-34.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571986 - SP (2024/0048395-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROMANINI & FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU - SP185631
AGRAVADO
: KLEBER ACACIO ROSA
ADVOGADOS
: FERNANDO CESAR GOULART - SP282098
ADOLFO RAPHAEL SILVA MARIANO DE OLIVEIRA - SP440251
INTERES.
: SILAS FABRICIO PIRES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ)
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52028186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: f6495583-d59f-4fd6-9cd4-17235bdc64ad

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52028186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: f6495583-d59f-4fd6-9cd4-17235bdc64ad

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571986 - SP (2024/0048395-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROMANINI & FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU - SP185631
AGRAVADO
: KLEBER ACACIO ROSA
ADVOGADOS
: FERNANDO CESAR GOULART - SP282098
ADOLFO RAPHAEL SILVA MARIANO DE OLIVEIRA - SP440251
INTERES.
: SILAS FABRICIO PIRES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ)
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de violação dos dispositivos
indicados, (ii) ausência de argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal,
e (iii) incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 32):
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória convertida título executivo judicial -
Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que rejeita impugnação -
Documento eletrônico VDA51302693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/10/2025 13:25:54
Código de Controle do Documento: 2c359c28-e818-4e78-b238-11c3a79c1758

Agravo interposto pela executada impugnante - Pretensão de obter o
reconhecimento da nulidade da citação e da intimação para cumprimento da
sentença - Rejeição - Cartas com aviso de recebimento entregues na sede
da executada impugnante - Ausência de comprovação de que foram
recebidas por pessoas estranhas ao quadro de empregados - Conjunto
probatório insuficiente a afastar a aplicação da teoria da aparência -
Reconhecimento da validade da intimação para pagamento do débito que
implica no reconhecimento do decurso do prazo para alegação de excesso
de execução - Multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça
afastada - Ausência de prévia advertência - Artigo 772, inciso II, do Código
de Processo Civil - Agravo parcialmente provido.

Não houve interposição de embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 39-50), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
legais:
, aduzindo a "
(i) art. 248, §§ 1o e 2o, do CPC
nulidade da citação, posto que
" (fl. 42). Salienta que "
realizada sem a observância das prescrições legais
o vício se
repetiu no cumprimento de sentença, porquanto a executada agravante não fora
" (fl. 42);
regularmente citada
, uma
(ii) arts. 507 do CPC, 406 do CC e 1o e 5o do Decreto n. 22.626/1933
vez que "abrigar a tese esposada pelo V. Acórdão hostilizado equivale a admitir a
infração da coisa julgada (artigos 503, 505, 507 e 508 do CPC), violando o regramento
" (fl. 45). Ressalta que a parte "
constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)
recorrente
não se conforma com a infração da coisa julgada, pois, o agravante impôs
" (fl. 44).
indevidamente juros de 2% ao mês de multa de 20%, no cálculo da exação
Requer, pois, "a restrição dos juros a 1% ao mês, correção monetária com exclusão
" (fl. 45).
por completo da multa de 20%
No agravo (fls. 65-76), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 79-84).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
(i) art. 248, §§ 1o e 2o, do CPC:
No que diz respeito à validade da citação do agravado e também de sua
intimação, a Corte local assim se manifestou (fls. 34-37):
Consta do contrato celebrado pelas partes, da ficha cadastral da JUCESP da
executada impugnante e da procuração por ela assinada que sua sede está
localizada na Rua Capitão Euclides Barbosa Lima, no 16, Centro, Ituverava
/SP (fls. 19/21 dos autos da ação de conhecimento e fls. 68 e 103 de
Documento eletrônico VDA51302693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/10/2025 13:25:54
Código de Controle do Documento: 2c359c28-e818-4e78-b238-11c3a79c1758

origem), endereço para o qual a carta de citação e de intimação para
pagamento do débito foi enviada (fls. 36 e 41 dos autos da ação de
conhecimento e fls. 19 e 21 de origem).
As correspondências foram recebidas sem ressalva, ao que parece (Código
de Processo Civil, artigo 375) por empregados da agravante, o que, até
prova em sentido contrário, permite o reconhecimento da validade dos atos e
a aplicação da teoria da aparência.
Relevante acrescentar que, conquanto o nome do recebedor do aviso de
recebimento da carta de citação esteja ilegível (fl. 41 dos autos da ação de
conhecimento), é possível identificar, sem qualquer dificuldade, o número de
seu documento, qual seja, RG no 49.718.793-0, o que, por consequência,
viabilizava a constatação pela agravante se tal documento pertence ou não a
algum de seus funcionários.
O mesmo raciocínio é válido para o aviso de recebimento da carta de
intimação para pagamento do débito, já que dele consta de forma legível o
nome e o número do documento do recebedor (Oswaldo Viana, CPF no
594.913.108-87 - fl. 21 de origem), o que torna inoportuna a alegação trazida
nas razões de agravo no sentido de ser nula a referida intimação em razão
de o aviso de recebimento conter “apenas um nome indicado por letras de
forma, sem qualquer assinatura de punho próprio”.
Ao lado disso, embora conste da decisão recorrida que “do aviso de
recebimento constam rubrica e carimbo”, tal constatação se refere às
informações inseridas nos campos destinados aos correios (“carimbo
unidade de entrega” e “rubrica e matrícula do carteiro”), já que não existe no
aviso de recebimento campo destinado a carimbo do recebedor.
Assim, as alegações da agravante não retiram a validade do ato citatório e
intimatório, cabendo expressa ressalva no sentido de que cabia a ela a
demonstração de que a entrega das cartas, em especial a de citação,
ocorreu por meio de pessoa não pertencente ao seu quadro de empregados,
o que não ocorreu.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à validade da citação do agravado no
processo original e sua intimação quando do cumprimento de sentença demandaria
incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
(ii) arts. 507 do CPC, 406 do CC e 1o e 5o do Decreto n. 22.626/1933:
Quanto aos arts. 507 do CPC, 406 do CC e 1o e 5o do Decreto n. 22.626
/1933, a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos especificamente
teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não
servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Ademais, a alegação de excesso de execução foi enfrentada pelo acórdão
recorrido, nos seguintes termos (fl. 35-36):
Documento eletrônico VDA51302693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/10/2025 13:25:54
Código de Controle do Documento: 2c359c28-e818-4e78-b238-11c3a79c1758

Melhor sorte não assiste à agravante no tocante à pretensão voltada a obter
o reconhecimento de excesso de execução.
Primeiro porque o reconhecimento da validade de sua intimação para
pagamento do débito implica, por consequência lógica, no reconhecimento
do decurso do prazo para apresentação de impugnação fundada na referida
matéria, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil (“Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções”), já que
o aviso de recebimento da mencionada intimação foi juntado aos autos em
novembro de 2021, enquanto a impugnação foi oposta em dezembro de
2022 (fls. 21 e 83/89 de origem).
E segundo porque, ainda que assim não fosse, a sentença que ora se
executa acolheu “o pedido formulado por Kleber Acácio Rosa em face de
Romanini e Ferreira Comércio de Combustíveis Ltda. e Silas Fabricio Pires,
constituindo, por conseguinte, a prova escrita que a acompanhou em título
executivo judicial”, ou seja, com a prolação da sentença o contrato celebrado
pelas partes e no qual está fundada a presente ação passou a ter força de
título executivo judicial, razão pela qual acertada a conclusão trazida na
decisão recorrida no sentido de que descabe falar em “excesso de
execução, na medida em que os juros de 2% e a multa de 20% foram
expressamente pactuados pelas partes (fls. 19/21 dos autos principais)”.

Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias, no que se refere ao
exequendo, exigiria incursão no
quantum
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51302693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/10/2025 13:25:54
Código de Controle do Documento: 2c359c28-e818-4e78-b238-11c3a79c1758

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.571.986 / SP
Número Registro: 2024/0048395-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00161852120218260506
0016185212021826050610426935520198260506
10426935520198260506
20959223420238260000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMANINI & FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU - SP185631
AGRAVADO
: KLEBER ACACIO ROSA
ADVOGADOS : FERNANDO CESAR GOULART - SP282098
ADOLFO RAPHAEL SILVA MARIANO DE OLIVEIRA - SP440251
INTERES.
: SILAS FABRICIO PIRES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA52002748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:52
Código de Controle do Documento: 7da5dc93-0730-4957-82df-45245c83edf7

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:52
Código de Controle do Documento: 7da5dc93-0730-4957-82df-45245c83edf7